Tribunal: TCU
Processo: 011.944/2014-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão por meio do qual o Tribunal negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenando-os em débito, solidariamente com o Estado da Bahia e com a Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia (Cerb).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia e por Joel de Souza Neiva em face do Acórdão 11302/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas de Joel de Souza Neiva e de Marcello da Silva Britto, condenando-os em débito, solidariamente com o Estado da Bahia e com a Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia (Cerb), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração; 9.2. encaminhar os autos ao relator a quo para análise da petição à peça 301; 9.3. dar ciência deste acórdão aos embargantes.